Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Nos termos da Recomendação n.o 66 do CNJ, tendo em vista as dificuldades decorrentes da imposição do isolamento social para fins de combate à pandemia do covid-19, defiro a dilação do prazo pelo período de 10 (dez) dias, conforme solicitado pelo recorrente (Id n.o 16693759). Intime-se.